Tribunal: TJES
Processo: 5009121-31.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-31.2024.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA –
CONDOMÍNIO EDILÍCIO QUE NÃO PODE FIGURAR COMO AUTOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

– CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos do disposto na Lei nº12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta (art.2º, §4º) e compreende as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos – hoje R$91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) –, salvo as exceções expressamente previstas. Consoante, ainda, determinação do art.5º, I, do mesmo diploma legal, perante o Juizado Especial da Fazenda, somente podem figurar
“como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte”.

2. Depreende-se, portanto, expressa vedação legal à participação de entes despersonalizados – como os condomínios edilícios – como autores no rito dos Juizados, ainda que o valor da causa se encontre abarcado pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de excepcionar, tão somente, as hipóteses de demandas que versam sobre a cobrança de taxas condominiais (tal como também disposto no enunciado nº9 do FONAJE).

4. Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo da

VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA para processar e julgar a ação de origem.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade de votos, CONHECER do Conflito de Competência e DECLARAR competente o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº5009121-31.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZA DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO
S
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA e JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer (proc. nº5008156-50.2021.8.08.0035) ajuizada por RESIDENCIAL JARDIM GUADALAJARA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, colimando a emissão de Auto de Vistoria favorável à emissão de alvará provisório.

A ação foi distribuída perante o 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, que declinou de sua competência por entender que o condomínio edilício não pode figurar como autor em demanda que tramite perante o Juizado Especial da Fazenda.

Redistribuído o feito perante o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente Vila Velha, foi determinada a sua devolução ao juízo original, por entender que a competência referente ao valor da causa nos Juizados da Fazenda é absoluta e não comporta exceções.

O juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Pois bem. Inicialmente cumpre pontuar que,

nos termos do disposto na Lei nº12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta (art.2º, §4º) e compreende as causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos – hoje R$91.080,00 (noventa e um mil e oitenta reais) –, salvo as seguintes exceções expressamente previstas:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Consoante, ainda, determinação do art.5º, I, do mesmo diploma legal, perante o Juizado Especial da Fazenda, somente podem figurar
“como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte”.

Depreende-se, portanto, expressa vedação legal à participação de entes despersonalizados – como os condomínios edilícios – como autores no rito dos Juizados, ainda que o valor da causa se encontre abarcado pelo teto de 60 (sessenta) salários mínimos.

Isso posto, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de excepcionar, tão somente, as hipóteses de demandas que versam sobre a
cobrança de taxas condominiais
(tal como também disposto no enunciado nº9 do FONAJE):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 8º DA LEI 9.099/95. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU DE PROPRIETÁRIOS. LOTEAMENTO URBANO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PREPONDERANTE. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. Embora sem previsão no rol do art. 8º, § 1º, da Lei 9.099/95, a jurisprudência desta Corte admite que o ente condominial litigue perante o Juizado Especial
para cobrar a quota condominial.

2. Por similaridade com o condomínio, estende-se à associação de moradores ou de proprietários o direito de demandar, perante o Juizado Especial, em busca do adimplemento da taxa de manutenção, pela compreensão de que existe a representação dos interesses mediatos de pessoas físicas.

3. Havendo a sentença negado a possibilidade de a Associação ser parte perante o Juizado Especial, cabível o mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para delimitar a competência daquela Justiça Especializada.

4. Não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do CPC de 2015, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança - seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores - depende de o valor da causa se situar dentro da alçada prevista no inciso I do art. 3º da Lei 9.099/95. Atendido esse critério quantitativo de competência, cabe ao autor a opção pela via do Juizado Especial ou da Justiça Comum Estadual.

6. Recurso ordinário provido. (STJ. Recurso em Mandado de Segurança nº67.746/SP. 2021.0344264-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 24/04/23. Data de Publicação: 25/05/23). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - ROL LEGITIMADOS - LEI 12.153/2009 - AUSÊNCIA REQUISITOS - INAPLICABILIDADE ENUNCIADO Nº 9, DO FONAJE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - CONFLITO ACOLHIDO.
- O condomínio edilício não figura como legitimado ativo para propor ação perante o Juizado Especial, salvo a hipótese de cobrança ao condômino de qualquer quantia devida ao condomínio (Enunciado nº 9 do FONAJE).

- Se o objeto da ação não está relacionado a taxas condominiais e não estando o autor elencado no rol do art. 5º da Lei 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a ação.
(TJ/MG. Conflito de Competência nº1.0000.21.030764-1/000. Órgão Julgador Décima Nona Câmara Cível. Relatora: Versiani Penna. Data de Julgamento: 05/05/21. Data de Publicação: 06/05/2021).(grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa. Impossibilidade.
Autora não se qualifica como parte legítima a litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos previstos no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09. Competência do juízo suscitado da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJ/SP. Conflito de Competência Cível nº0009029-79.2020.8.26.0000. Relator: Dimas Rubens Fonseca. Órgão Julgador: Câmara Especial. Data do Julgamento: 26/03/2020. Data de Registro: 26/03/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e
DECLARO COMPETENTE
o juízo da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA
para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.